Tribunal: STF
Processo: ARE 1340866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
    PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ADEMAIS, COMÉRCIO ESPÚRIO QUE CARACTERIZA CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PREFACIAL RECHAÇADA.
    MÉRITO. REQUERIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO AFASTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA READEQUADA.
    PLEITEADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E REPRIMENDA FIXADA ACIMA DE QUATRO ANOS.
    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SATISFEITOS. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE SITUAÇÃO EXEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
    RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI, XLI, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No que se refere ao pedido de fixação do regime inicial semiaberto, sem razão a Defesa, uma vez que o Apelante é reincidente específico e a reprimenda foi fixada em patamar superior a quatro anos, incidindo, no caso, o art. 33, §2º, alínea, 'a', do Código Penal.
    Sobre o assunto, destaca-se deste Órgão Fracionário a Apelação Criminal n. 0004576-69.2019.8.24.0020, de Criciúma, de Relatoria do Desembargador Sérgio Rizelo, julgada em 10-03-2020:
    (...)
    Assim, não merece reparos a Sentença Condenatória, no ponto.
    Do direito de recorrer em liberdade
    Por fim, pleiteia a Defesa a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que o Apelante possui residência fixa, trabalho lícito, bem como não há risco à aplicação da lei penal ou à garantia da instrução processual.
    Razão, novamente, não lhe assiste.
    A autoria e materialidade, incontestes, encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, tendo em vista que fora prolatada Sentença condenatória na origem.
    O periculum libertatis, por sua vez, resta evidenciado pela expressiva quantidade de estupefacientes apreendida na posse do Apelante (pouco mais de um quilo de maconha e aproximadamente três gramas de MDMA), demonstrando a sua periculosidade concreta e, em consequência, a necessidade de manutenção da segregação, a fim de acautelar a ordem pública.
    Nesse sentido, colhe-se desta Câmara o Habeas Corpus (Criminal) n. 4029571-41.2019.8.24.0000, de Caçador, de Relatoria do Desembargador Sérgio Rizelo, julgado em 15-10-2019:
    (...)
    Não fosse suficiente, deve-se observar que, no presente caso, trata-se de agente reincidente específico, uma vez que, conforme já pontuado, Yan ostenta outra condenação prévia em razão da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que a sua soltura, neste momento, representaria elevado risco de reiteração delituosa.
    Acerca do tema, deve-se destacar que 'A teor da compreensão solidificada no âmbito das Cortes a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (Habeas Corpus Criminal n. 5016757-43.2020.8.24.0000, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4ª Câmara Criminal, j. 16/07/2020).
    Encontram-se, portanto, devidamente demonstrados os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
    Outrossim, a periculosidade concreta do agente e o evidente risco de reiteração delituosa são elementos suficientes à comprovação de que, no presente momento, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão se mostraria insuficiente à garantia da ordem pública.
    De acordo com o posicionamento amplamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se como 'Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública' (HC 571.208/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).
    Entende-se, deste modo, que, preenchidos os requisitos necessários à manutenção da medida extrema, e não restando comprovada situação excepcional que justifique a sua revogação, o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta acolhimento."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente